Tribunal: TJMT
Processo: 0004149-90.2020.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004149-90.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), FERTIVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.351.278/0001-52 (APELADO), FERNANDO PATRICH DAL CASTEL - CPF: 804.583.941-49 (APELADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – DECAIMENTO DO RÉU NA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL AO DEMANDADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Em razão do decaimento na maior parte dos pedidos, deve a ré\devedora responder pelo ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por SICREDI SUDOESTE MT, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Monitória no 0004149-90.2020.8.11.0055,
julgou parcialmente procedente

os embargos monitórios manejados pela requerida\apelada, para que o débito seja recalculado com a cobrança de juros remuneratórios pela taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, para a mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor e, por consequência,
julgou parcialmente procedente
o pedido formulado pela autora\apelante, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, devendo incidir sobre o débito juros de mora e correção monetária pelo INPC.

Por fim, entendeu pela ocorrência de sucumbência recíproca, e condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (valor do débito a ser apurado), com fulcro no art. 86 do Código de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 50% para cada parte, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil).

Em sucinto relato, o apelante requer a alteração da sentença, quanto a fixação dos ônus da sucumbência.

Esclarece que sucumbiu na menor parte, de modo que não pode arcar com todo o ônus sucumbencial.

Contrarrazões no id. 104912296 - Pág. 159. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Isso porque, a parte devedora\apelada sucumbiu na maior parte dos pedidos realizados nos embargos monitórios de id. 104912296 - Pág. 15, de modo que não há que se falar em divisão das custas e honorários sucumbenciais.

Veja-se, nos embargos a empresa recorrida pediu:
1-)
concessão dos benefícios da justiça gratuita;
2-)
preliminar de inépcia da petição inicial;
3-)
aplicação do Código de Defesa do Consumidor;
4-)
reconhecimento da ilegalidade da incidência de juros capitalizados na presente relação contratual;
5-)
reconhecimento da abusividade cometida pelo Embargado na cobrança de juros remuneratórios em percentual muito acima da média praticada pelo mercado, determinando-se a imediata readequação deste encargo, que passará de 3,77% para 0,99%;
6-)
descaracterização da mora;
7-)
reconhecimento de que o valor efetivamente devido pelos Embargantes após o recálculo da dívida perfaz a quantia de R$ 25.221,11 (vinte e cinco mil, duzentos e vinte um reais e onze centavos);
8-)
condenação do embargado, ora apelante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais no percentual de 20% do valor da causa.

Entretanto, a sentença acolheu parcialmente os embargos monitórios manejados pela parte requerida\apelada, somente para que o débito seja recalculado com a cobrança de juros remuneratórios pela taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, para a mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor e, somente na hipótese de ser constatada que a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN seja inferior à aplicada pela credora, nos cálculos id 58997226 – pág. 34/45, é que os efeitos da mora devem ser afastados.

É certo que o art. 86 do CPC estabelece que: “
§ 2.o se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.”

Por outro lado, estabelece o art. 85, §§ 2.o e 8.o do CPC, que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”

“[...]
§ 8.o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.”

Sobre o assunto, os valiosos ensinamentos de YUSSEF SAID CAHALI:

(...) que o parágrafo único do art. 21 fala em litigante que decair de parte mínima do pedido; a expressão decair não é de criticar-se, porque desde séculos se falava em decair da causa, em vez de ficar vencido; o que se tem por fito, no texto da lei, é evitamento de condenação de despesas e honorários se o vencedor apenas o foi em pequeno elemento do pedido que se há de considerar sem relevância, quer do lado jurídico, quer do lado econômico: foi vencedor litigante; apenas, a propósito de uma das alegações não tinha razão e não repercutiu na decisão da causa, e só importaria em pequeníssima diferença no cálculo dos honorários.

Os enunciados jurisprudenciais, sob esse aspecto, também são genéricos: 'mesmo que a defesa do réu tenha sido acolhida quanto a parte do pedido do autor, inadmissível é a proporcionalização das custas se o demandante restou vencido em parte mínima da vantagem pretendida, devendo o demandado responder por inteiro pelas despesas e honorários, na forma do art.21, parágrafo único; inexiste sucumbência se o autor decai em parte mínima do pedido, devendo a verba honorária e demais despesas ser suportadas por inteiro pelo réu; com a advertência de que 'parcela mínima excluída da condenação, enquanto importe em provimento parcial do recurso, não altera as conseqüências da sucumbência'.
(Honorários Advocatícios, São Paulo: Revista dos Tribunais, 3a ed., pg.524/525)

Assim, considerando que a devedora\apelada decaiu na maior parte de seus pedidos, deve responder pela integralidade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja afastada a condenação de custas processuais e honorários advocatícios imputadas à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021